Tribunal: CARF
Processo: 11080.730865/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Data de julgamento: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
11080.730865/2018-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.164 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
AMBEV S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo no CARF até a decisão final do processo de compensação/crédito vinculado, nos
termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Vinicius
Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, o conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg
Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius Guimaraes.
Relatório
O presente processo tem por objeto o Auto de Infração lavrado contra o sujeito
passivo acima identificado para aplicação de multa, decorrente da realização de compensação
considerada não homologada.
A DRJ, ao analisar a impugnação apresentada pela Recorrente, julgou a
improcedente, por entender que a multa, por expressa previsão legal, deve ser mantida.
Cientificada da decisão piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese, as alegações de defesa que, em sintese apertada, pleitea o afastamento
da multa em razão (i) da impossibilidade da exigência da muilta de 50% em decorrência da não
homologação da compensação; (ii) bis in idem; e (iii) aplicação do princípio da
absorção/consunção. Preliminarmente, pleiteou a nulidade da decisão recorrida, por cerceamento
de direito de defesa.
É o relatório.
Fl. 224
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP27.0923.10270.JVE5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP27.0923.10270.JVE5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.164 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730865/2018-13
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atender aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Preliminarmente, a Recorrente alega que a decisão recorrida deixou de analisar
alguns dos argumentos apresentados em sede de impugnação, quais sejam: (i) ausência de
análise quanto a necessidade de conexão ou apensamento do presente PA ao demais processos
administrativos a ele relacionados: (ii) ausência de análise quanto necessidade de sobrestamento
do presente processo administrativo até que seja proferida decisão definitiva de mérito no auto
do Processo Administrativo no 10880.917640/2015-31, em razão da nítida relação de
interdependência entre os casos; e (iii) quanto ao argumentos suscitados pela Recorrente acerca
dos vícios de nulidade de que padece a presente autuação
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, não há vício na decisão
recorrida que enseja sua nulidade, considerando que os argumentos apresentados em sede de
impugnação foram devidamente analisados pela instância “a quo”.
Com efeito, os dois primeiros argumentos, atinentes a ausência de análise sobre a
necessidade de conexão/apensamento e do pedido de sobrestamento, foram apreciados pela DRJ
que, por estarem em diferentes estágios de tramitação, os processos não poderiam ser apensados
e, consequentemente sobrestados. Vejamos o trecho da decisão recorrida.
No que ser refere à solicitação de análise conjunta com o processo de crédito, tal
não é possível, no momento, uma vez que este, como visto, já foi objeto de análise na 1a
instância administrativa.
Em relação ao último argumento suscitado pela Recorrente, consta-se que o
pedido de nulidade feito na impugnação está atrelado ao argumento apresentado no sentido de
que é impossível a exigência da multa, antes do término do processo administrativo vinculado.
A despeito desse argumento, a DRJ assim se pronunciou:
Configurada a hipótese de não homologação das compensações, ainda que
pendente de decisão definitiva e independente da ocorrência de dolo, fraude ou má-fé, a
multa isolada deve ser constituída de ofício porque inexiste na ordem jurídica vigente
previsão de suspensão ou interrupção de prazo decadencial para a constituição de ofício
de crédito tributário.
Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.
No mérito, temos que o Auto de Infração lavrado objetiva exigência de multa
isolada correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do crédito não compensado, nos
termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com a redação dada pelo art. 62 da Lei
no 12.249/2010.
As declarações de compensações vinculadas ao pedido de ressarcimento não
homologadas e/ou homologada parcialmente, que ensejaram a aplicação da multa isolada aqui
Fl. 225
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP27.0923.10270.JVE5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP27.0923.10270.JVE5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.164 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730865/2018-13
discutida, são objeto do processo administrativo no 10880.917640/2015-31, ainda não julgado
definitivamente.
Neste caso, entendo que os processos são decorrentes, nos termos que dispõe o
inciso II, do §1o, do artigo 6o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pelo anexo II, da Portaria MF no 343/2015, abaixo transcrito:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se
a seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles
formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses já
houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara
ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência para
determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo sobrestado.
No mesmo sentido, é a previsão contida no parágrafo único do artigo 12 da
Portaria CARF no 34/2015, a saber:
Art. 12. O processo sobrestado ficará aguardando condição de retorno a julgamento
na Secam.
Parágrafo único. O processo será sobrestado quando depender de decisão de outro
processo no âmbito do CARF ou quando o motivo do sobrestamento não depender de
providência da autoridade preparadora.
Neste contexto, entendo que a decisão proferida no processo no
10880.917640/2015-31, que trata da não homologação dos pedidos de compensação e/ou
homologação parcial, deve ser refletida neste processo.
Fl. 226
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP27.0923.10270.JVE5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP27.0923.10270.JVE5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.164 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730865/2018-13
Diante do exposto, voto no sentido de sobrestar o julgamento do processo no
CARF, para que seja juntada a decisão definitiva do processo no 10880.917640/2015-31,
retornando, em seguida, para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus
Fl. 227
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP27.0923.10270.JVE5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP27.0923.10270.JVE5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 26/01/2022 15:30:00 por JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS.

Documento assinado digitalmente em 22/02/2022 17:01:10 por VINICIUS GUIMARAES e Documento assinado
digitalmente em 26/01/2022 15:33:11 por JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 27/09/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP27.0923.10270.JVE5

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
BE0501EC1B701E09D27F9567C84D6C4A4920B4D501C9C017EF7BFD072373A7F2
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
11080.730865/2018-13. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.